Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. PASEP. SENTENÇA CITRA PETITA. ALEGAÇÃO INFUNDADA. TEMA 1150. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. DESAPARECIMENTO DE NUMERÁRIO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA.
1. A sentença que julga improcedente o pedido da Autora com base em laudo pericial contábil, destacando os equívocos dos cálculos dela não é citra petita. O julgador não está obrigado a responder todos os argumentos da parte, mas somente explicitar os fundamentos que sustentam a conclusão adotada.
2. As provas acostadas aos autos foram suficientes para o deslinde da contenda e revelam situação totalmente diversa da alegada na inicial, até porque prova pericial foi produzida e o d. Juízo a quo entendeu verossímeis as conclusões do órgão técnico.
3. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito consubstanciado em desfalques na conta do PASEP da parte Autora.
4. O Banco do Brasil possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a má gestão na administração das contas individuais do PASEP. O prazo prescricional é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. O termo inicial é o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). STJ, Tema 1.150.
5. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN.
6. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto ao desaparecimento de numerário à parte Autora. Incide no caso dos autos, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito.
7. O critério contábil apresentado na planilha colacionada pela parte Autora parte de valor equivocado e não demonstrou a evolução dos depósitos e retiradas da conta individual PASEP e, em consequência, o saldo exato sobre o que deveria incidir a correção monetária.
8. Existência nos autos de microfilmes e extrato, emitido pelo Banco do Brasil, que retrata a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do Autor no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio das rubricas “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, com a descrição do número do CNPJ do empregador do participante do PASEP.
9. Ausente a comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte Autora, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido de indenização por dano material e moral. Sentença mantida.
10. Apelação conhecida e não provida.